Tribunal: TJSP
Processo: 2124378-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2124378-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente LUAN CRESPO DE
CARVALHO PORTO e Impetrante JAIR FERREIRA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124378-96.2020.8.26.0000 -Voto no 44616
2
VOTO no: 44.616
Habeas Corpus Criminal Processo no 2124378-96.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Jair Ferreira Moura.
PACIENTE: Luan Crespo de Carvalho Porto.
COMARCA: Araçatuba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Jair Ferreira Moura em favor de LUAN CRESPO DE CARVALHO PORTO
ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que
estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/17 e documentos fls. 18/56).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a nulidade do auto de
prisão em flagrante, referindo-se à inobservância das situações previstas no art. art. 302 do
Código de Processo Penal, e à violação de domicílio, vez que os policiais ingressaram na
residência do paciente sem ordem judicial e sem permissão; (ii) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, inserida no campo da generalidade, lastreando-se
basicamente na gravidade abstrata do delito, em desacordo com o preconizado no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, observando-se que não há nos autos evidências de que a
liberdade do agora paciente, que no atual momento deve ser considerado presumidamente
inocente, pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo a
aplicação da lei penal, caso eventualmente condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124378-96.2020.8.26.0000 -Voto no 44616
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares menos gravosas, o desfecho da acusação, expedindo-se em favor dele o
alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls. 58/60), consta
dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que opina pela denegação da
ordem (fls. 64/72).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação do paciente não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes,
por fato ocorrido em 2 de junho p.p.. Segundo consta, policiais militares receberam
informação anônima de que o paciente, conhecido nos meios policiais como “Zé do alho”
(traficante e aliciador de adolescentes para a prática do comércio ilícito), teria efetuado
alguns disparos de arma de fogo em frente a sua residência, onde que também praticava o
comércio ilícito de drogas, ensejando a diligência no local. Chegando lá, os policiais
chamaram o paciente, que se apresentou, sendo revistado pessoalmente, nada de ilícito se
encontrando em poder dele. Na sequência, os milicianos adentraram no imóvel, com a
anuência da mãe do paciente, encontrando no terreno 78 (setenta e oito) porções de
“cocaína”, embaladas individualmente, a quantia de R$ 51,45 (cinquenta e um reais e
quarenta e cinco centavos), e 16 (dezesseis) munições intactas calibre .40. Questionado
sobre os fatos, o paciente negou a propriedade do entorpecente e das munições (Boletim de
ocorrência fls. 21/23).
Pois bem, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, já que
por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante a situação de flagrante e
a gravidade in concreto do delito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124378-96.2020.8.26.0000 -Voto no 44616
4
De início, observa-se que a diligência policial se deu em razão de
informação anônima no sentido de que ele teria havia efetuado disparo de arma de fogo e
que também traficava no local dos fatos. Assim, o fato de as diligências terem sido
estendidas para a residência onde se encontrava o paciente não compromete a regularidade
do auto de prisão em flagrante, pois o ingresso dos policiais em tal local ocorreu durante a
execução de tráfico de drogas, crime permanente cuja execução se protrai no tempo,
ficando caracterizado o flagrante delito e afastada a regra da inviolabilidade do domicílio
prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
De todo modo, pelo que verte dos autos, a atuação do paciente foi
bem delineada no histórico da ocorrência, e os elementos de prova até então colhidos
apontam para o envolvimento dele com as drogas recolhidas, não se podendo falar em
ausência de flagrante delito.
E sobre a fundamentação da decisão judicial, vale ressaltar que o
juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si.
No caso, a decisão impugnada (fls. 53/54) reúne fundamentação
idônea, com indicação concreta dos fatos ora tratados e por isso deve ser prestigiada.
O MM. Juiz da origem reportou-se à existência de comprovação da
materialidade e os indícios suficientes de autoria, destacando que a prisão se justifica para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, além de que a folha
de antecedentes do paciente aponta o envolvimento com o tráfico de drogas, circunstâncias
que, ao serem analisadas em conjunto, indicam a necessidade da manutenção do paciente
no cárcere, como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, contexto
em que nenhuma das outras medidas cautelares alternativas menos gravosas se mostram
eficazes e suficientes para salvaguardar os bens jurídicos em risco.
Por outro lado, não se pode olvidar que o tráfico de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124378-96.2020.8.26.0000 -Voto no 44616
5
embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, além de estar relacionado ao
aumento da violência e da criminalidade, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais; motivos suficientes para manter a segregação cautelar da paciente.
Não é muito assinalar que eventuais predicados positivos do
paciente são insuficientes para justificar a concessão da liberdade provisória, e o princípio
da presunção de inocência convive harmoniosamente com a custódia cautelar, quando a
prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como
é a hipótese dos autos.
Logo, a prisão dele é legítima, não havendo constrangimento ilegal
algum que possa ser sanado pela via eleita.
Ante ao exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator